Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731184-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Vistos etc. Diante da manifestação aviada pela executada[1], via da qual pugnara pela apresentação do extrato referente aos valores recolhidos nos autos e sinalizara, inclusive, a possibilidade de resolução do litígio pela via consensual, providencie a Secretaria a juntada de extrato pertinente ao saldo existente na conta judicial vinculada aos vertentes autos. Colacionado o demonstrativo, aos litigantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizerem sobre o apontado, devendo o Distrito Federal, no mesmo prazo, manifestar-se sobre o intento conciliatório manifestado pela executada de molde, se o caso, ser aprazada assentada conciliatória. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77739418 (fls. 1.275/1.276).